Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008112-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 626.890.701-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E PESQUISA EM SISTEMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, que indeferiu pedidos de expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR, e de pesquisa nos sistemas CRC-JUD, CCS-BACEN e CENSEC, no curso de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra JULIO CESAR DA SILVA, diante da frustração de tentativas anteriores de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a realização de pesquisa no sistema CENSEC sem esgotamento prévio das diligências extrajudiciais; (ii) estabelecer se a pesquisa nos sistemas CRC-JUD e CCS-BACEN exige intervenção judicial; (iii) determinar se a expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR pode ser imposta judicialmente sem demonstração de eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pesquisa por meio do sistema CENSEC, instituído pelo Provimento nº 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, demanda intervenção judicial e prescinde do esgotamento de vias extrajudiciais, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

4. A pesquisa no sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada consulta ao SISBAJUD, por este abranger os dados daquele, o que torna a diligência cumulativa e dispensável.

5. A consulta ao sistema CRC-JUD pode ser feita diretamente pela parte interessada, por não se tratar de sistema restrito ao Poder Judiciário, não se justificando a requisição judicial.

6. A expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR exige demonstração da eficácia da medida, o que não foi feito pelo exequente, tratando-se de diligência que não se presta, por si só, à localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A pesquisa no sistema CENSEC depende de intervenção do Poder Judiciário, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2. A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a busca pelo SISBAJUD, por este abranger aquele.

3. A consulta ao CRC-JUD pode ser feita diretamente pela parte interessada, sem necessidade de requisição judicial.

4. A expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR somente é admissível mediante demonstração da utilidade e eficácia da medida.

Dispositivos relevantes citados:
Provimento CNJ nº 18/2012. Lei nº 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020. TJMT, N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.05.2023. TJMT, N.U 1016740-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024. TJMT, N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.05.2022. TJMT, N.U 1007577-63.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Execução n.º 0014887-39.2015.8.11.0015
ajuizada em desfavor de JULIO CESAR DA SILVA, em que o Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT indeferiu os pedidos de expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR, e pesquisa aos sistemas CRC-JUD, CCS-BACEN e CENSEC.

Assevera o Agravante, em síntese, que ocorreram tentativas de penhora
online
por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sendo todas infrutíferas. Sustenta que requereu providências adicionais para identificar bens passíveis de constrição, notadamente a realização de pesquisas nos sistemas CENSEC, CRC-JUD e CCS-BACEN, bem como a expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR, pleitos esses indeferidos pelo juízo
a quo.

Aduz ser viável a pesquisa perante o sistema CRC-JUD a fim de localizar possíveis registros de casamento e, com isso, a possível localização de bens do cônjuge para satisfazer o débito exequendo. Por sua vez, sustenta a viabilidade de pesquisa mediante o sistema CCS-BACEN, por ser medida aceita pelo STJ e que não implica em constrição.

Ainda, realça ser possível a expedição de ofício ao CENSEC para a identificação de bens “lavados” ou ocultados mediante aquisição por Procuração ou Escritura pública não averbados ou registrados em cartórios de Registro de Imóveis.

Afirma que as informações das empresas SEM PARAR e CONECTAR são oferecidas extrajudicialmente apenas por meio de expedição de ofício pelo Juízo, sendo que tais informações são necessárias para apurar dados de cadastro, placa e dados do veículo vinculado ao cadastro do Agravado, pois é possível que ele não tenha transferido o seu veículo para seu nome justamente para evitar a constrição via RENAJUD.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que

sejam determinadas as referidas pesquisas, medida que almeja ver confirmada no mérito.

Preparo recursal devidamente recolhido (ID 275310855).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 275677385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Execução

de Título Extrajudicial
ajuizada em 2015 pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de JULIO CESAR DA SILVA, sem que o Agravante tenha logrado êxito em encontrar bens do devedor passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida a realização de pesquisa de bens em nome do executado nos sistemas CRC-JUD e CCS-BACEN, além de expedição de ofícios às empresas SEMPARAR, CONECTCAR, GEDAVE e CENSEC, o Magistrado de origem indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos:

“
1. Quanto ao pedido de busca junto ao sistema CRC-JUD, convém ressaltar que as informações pretendidas pelo exequente podem ser obtidas diretamente pela credora, inclusive por meio da internet, o que não justifica a intervenção do juízo.

2. Quanto ao pedido de busca de bens da executada por meio do sistema CCS-BACEN, trata-se de medida excepcional, cujo objetivo principal do sistema é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, quando devidamente legitimadas, devendo ser executada apenas quando houver fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei n.º 9.613/1998, não sendo aplicada no caso em questão, razão pela qual indefiro o pedido.

3. No que concerne à busca pelo sistema CENSEC, importante relatar que o Censec é a central notarial de serviços eletrônicos compartilhados, cuja plataforma reúne dados de serviços notariais de todo o Brasil, tendo como principais funcionalidades a busca de testamento; consulta de escrituras públicas; procurações; separações; divórcios e inventários; acesso a diretivas antecipadas de vontade, entre outras, cujo acesso é permitido a qualquer pessoa, não sendo, portanto, sistema de busca de patrimônio, meio insatisfatório na localização de bens da parte executada.

4. De igual forma é imprescindível que a parte exequente demonstre a eficácia das medidas requeridas junto as empresas SEMPARAR, CONECTCAR e GEDAVE, já que estas também são insatisfatórias na localização de bens da demandada.”

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra guarida sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2.
A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.).

Em relação ao pedido de buscas via
sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados),
instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, embora o Magistrado de origem tenha entendido que o acesso é permitido a qualquer pessoa, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça prolatado no Recurso Especial n. 1.939.480.

Contudo, melhor sorte não assiste o Agravante em relação aos pedidos de busca junto ao sistema
CRC-JUD e CCS-BACEN
. Isso porque, a realização de pesquisa no sistema CCS-BACEN se mostra desnecessária se já foram feitas pesquisas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Ademais, a pesquisa no sistema CRC-JUD pode ser realizada pela própria parte agravante, ou seja, o próprio exequente interessado poderá realizar referida pesquisa conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRC-JUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CC-BACEN – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. “
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
. (...) (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).”
(N.U 1016740-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(...)”
(N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n.)

Por fim, no tocante ao pedido de expedição de ofício
às empresas “SEM PARAR” e “CONECTCAR”, entendo que o Banco Agravante não demonstrou a utilidade da medida.

Ademais, trata-se de empresas que não estão obrigadas a fiscalizar bens e tampouco possuem competência para buscar registro de bens do Agravado, razão pela qual, neste ponto, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito do exequente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO - CRCJUD - PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE - ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN - INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD - DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL -
SEM PARAR E CONECTCAR
-
EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA -
CENSEC - VIABILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”

(N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).”
(TJMT - N.U 1011933-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE - CRCJUD - PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA -
SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE
- EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
- CENSEC - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).
(TJMT - N.U 1007577-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A para reformar em parte a decisão impugnada e determinar a realização de pesquisa via sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), mantendo irretocável o
decisum
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025